Tribunal: TJPA
Processo: 0020280-82.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020280-82.2016.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: HETE DE SOUSA BARBOSA, JURANI DOS SANTOS OLIVEIRA, ANA CLAUDIA DA SILVA CORDEIRO, ALBERTINA DOS SANTOS NEVES, ANDRIELLE BATISTA MACIEL, ANTONIA LUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA, ANTONIETA CARVALHO COSTA, ANTONIA ZILDA DE MACENA PEREIRA, ARENILDE DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA, CASSILANDIA MARTINS DA SILVA, CIRLENE FRANCO DA SILVA, CLELIA BARBOSA LIMA, CLEONICE MONTEIRO DOS SANTOS DIAS MORAIS, CRISTINA LUIZA VITAL, EDILENE DA SILVA TEIXEIRA, EDILEUSA LIMA DE SOUZA, ELIENE BARROSO DA SILVA, ELIZABETH MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, ELZENICE DE SOUZA CABRAL, ENILVA MARIA BELEM ROSA, EVA ALMEIDA DE JESUS, AUREA DO SOCORRO BRITO DE OLIVEIRA, MARIA MOTA DA COSTA OLIVEIRA, MARIA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, PATRICIA PEREIRA DE SOUZA, CLAUDENICE BATISTA DA SILVA, REGIANE QUEIROZ ALVES, SANDRA SOUZA SACRAMENTO, JOANA DARC NOBRE, SANDRA CRISTINA LIMA SILVA, DELZUITA MACHADO DOS REIS CONCEICAO, FRANCISCA BRITO DE ANDRADE SILVA, FRANCISCA DA CONCEICAO DE LIMA, FRANCISCA ORLANDI DE SOUZA NASCIMENTO, HILDENE PEREIRA DE SOUZA, JOSE MARIA ALVES RAMOS, JUSCELINA ROSA NASCIMENTO, KEILA MARQUES SILVA REIS, LAISSE CARVALHO DE ARAUJO, LUZIVAN MATOS BORGES, LUIZA MONTEIRO DOS SANTOS DIAS, MARILENE DAMASCENO OLIVEIRA, MARIA CREUSA DE JESUS ARANTES, MARIA DE FATIMA MACHADO DE SOUSA TABOSA, MARIA DE NAZARE OLIVEIRA SILVA, MARIA DOS SANTOS CARNEIRO RESENDE, MARIA LUCIA SANDRE OLIVEIRA, MARIA MARGARETE FERREIRA AGUIAR, MARIA NELMA BARROS SOUZA, MARIA RAIMUNDA SOUSA DOS REIS, MARIA DAS MERCEDES ARAUJO DE CARVALHO, MARIA ZELIETE MENDES DA LUZ, MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA, MARIA INEZ SALES MACHADO, MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS, MARIANA MARIA DE JESUS, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS, MARINEIDE ALVES CAVALCANTE, MARY ROSANA PAIXAO MELO, MARLUCE OSCAR DA SILVA, MARISILDA LEITE, MILENE PERES DE OLIVEIRA, NAURA VANJA LOPES DA SILVA, NILVA MARIA AMERICO GOMES, NILZA SOUZA SILVA RIBEIRO, NOEME DA SILVA DO NASCIMENTO, OLENDINA LUCIA CAMPOS LEITE, PETRONILIA DAS GRACAS DE SOUSA, REGIA SIMONE SANTANA DE CARVALHO, ROSANGELA BARBOSA DE SA SANTOS, ROZANGELA PANTOJA BARROS, ROSIVAN ALMEIDA NASCIMENTO, ROSA LUCIA ROCHA SILVA, ROZELI DA SILVA CORREA, ROZNEY MOTA MIRANDA, ROSEMEIRE LIMA SOUZA, SILOE SIMOES ALVES DE BRITO, SHANNY CRISTINY CALANDRINI DE AZEVEDO BENTES, SULY ROSA SARAIVA CUNHA, SYLVELI RIBEIRO SOUSA, TAMAR DA CRUZ LEAL PIMENTEL, TANIA DO SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA ANCHIETA, TERESA FRANCISCO PINTO, TERESINHA DE JESUS LIMA DA COSTA, VALDIRIA SOUSA RODRIGUES, VANETE BARBOSA DE ANDRADE, VALERIA PINTO FEITOSA, VALDIRENE BRANDAO DA SILVA, WALCILEIDE CRISTINA LIMA DE ALMEIDA, WANNEYDE SILVA OLIVEIRA, ZULEIDE SOUSA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. APELO QUE MANTEVE SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO. NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento ao Apelo interposto pelo Município de Marabá, mantendo inalterada a sentença que homologou acordo extrajudicial.

2. Arguição de nulidade do acordo. O cotejo probatório demonstra que o acordo teve
a anuência expressa do então Prefeito Municipal -João Salame Neto, que, à época, adotou medidas menos gravosas aos Apelados. Inexistência de demonstração da nulidade.

3. Manutenção da transação homologada judicialmente, em observância a boa-fé processual e segurança jurídica. Precedente.

4. Registra-se que eventuais dúvidas nas entrelinhas da avença devem ser questionadas, através de persecução quanto aos possíveis envolvidos, por meio de vias judiciais autônomas.

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º
0020280-82.2016.8.14.0028
– PJE)
interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra
HETE DE SOUSA BARBOSA e OUTROS
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,

nos termos da fundamentação. (...). (grifo nosso).

Em suas razões, o Ente Municipal informa que o pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial é referente a uma demanda que se originou do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo Prefeito Municipal, através do Decreto n.º 095/2015-GP, que apurou o ingresso e progressão dos Apelados (Professores) nos quadros da Administração Pública Municipal, com o uso de “diploma” expedido por faculdade não credenciada pelo Ministério da Educação (Faculdade Reunida – FAR) no período de 09.08.2013 à 06.02.2015.

Afirma que os membros da Comissão Especial Processante decidiram, por unanimidade, pela invalidade do Certificado expedido pela FAR e, que o Prefeito Municipal em exercício – Luiz Carlos Pires acatou o relatório da Comissão, reconheceu a existência de nulidade na concessão de Progressão e determinou a revogação das Progressões concedidas no Nível E1 para o Nível 1 e, do Nível 1 para o Nível 2, retornando os servidores para os seus cargos originários, em razão da ausência de autorização do MEC. Indo além, o Prefeito também determinou a exoneração dos servidores que ingressaram na Administração Pública com uso do diploma inválido.

Assevera que apesar de, posteriormente, o Município ter participado de acordo e subscrito o termo, há necessidade de reforma da sentença por questão de ordem pública (nulidade do acordo). Cita diversas legislações municipais, as quais destacam a necessidade de reconhecimento do MEC para validação do Diploma, tanto para licenciatura plena como para pós-graduação. Alega que o acordo não pode surtir seus efeitos legais, vez que vai ocasionar gastos financeiros indevidos com a manutenção de nomeações que exigem habilitação de nível superior e progressões ilegais, violando o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, isonomia com os demais candidatos do concurso/servidores e interesse público.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecido a ilegalidade dos diplomas expedidos pela FAR e a inconstitucionalidade da homologação do acordo extrajudicial e, de forma incidental, a ilegalidade do artigo 7º, §4º, da Lei Municipal n.º 17.474/2011.

Os Agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há nulidade na Homologação do Acordo Extrajudicial firmado entre o Município de Marabá e os Professores Municipais, ora Apelados.

Conforme relatado na decisão agravada,
o pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial é referente a uma demanda que se originou do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo Prefeito Municipal, através do Decreto n.º 095/2015-GP, que apurou o ingresso e progressão dos Apelados (Professores) nos quadros da Administração Pública Municipal, com o uso de “diploma” expedido pela Faculdade Reunida – FAR, não credenciada pelo Ministério da Educação – MEC.

Inicialmente, necessário transcrever as recomendações contidas no Relatório Final da Comissão Processante, datado de 28.09.2015:

(...) Concluindo o Relatório, a Comissão Especial Processante – CEP faz as seguintes recomendações:

·

Quanto a posse das Professoras no Concurso Público n.º 001/2010 com documento acadêmico expedido pela Faculdade Reunida – FAR, esta CEP recomenda:

1) que a posse das Professoras seja tornada sem efeito, uma vez que o documento não possui valor legal;

2) que a gestão municipal avalie e decida quanto à possibilidade de proceder os descontos;

3) que se estude as possibilidades legais de garantir a recondução das Professores Keila Marques da Silva e Maria de Jesus Ribeiro da Silva ao cargo de Professora com habilitação em Magistério (Nível Médio) do Concurso Público 001/2010, tendo em vista que a posse do cargo/função de professora de nível médio ocorreu primeiro que a posse no cargo/função de professora de nível superior;

·

Quanto aos professores que progrediram funcionalmente, esta CEP recomenda:

1) que sejam tornadas sem efeito as progressões funcionais dos professores que utilizaram documento acadêmico emitido pela Faculdade Reunida após 31/08/2009 (data do descredenciamento), tendo em vista que “A administração pública deverá rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade”.

2) que a gestão municipal avalie e decida quanto à possibilidade de proceder os descontos;

3) que a Secretaria Municipal de Educação de Marabá estabeleça um prazo razoável para que os professores possam realizar outro curso de graduação ou especialização, ou ambos, em uma IES legalmente credenciada pelo Ministério da Educação – MEC, dependendo do caso de cada um, garantindo, prioritariamente, a progressão funcional
. (...). (grifo nosso).

Oportuno destacar ainda, a última decisão do então Prefeito Municipal de Marabá (João Salame Neto), datada de 20.09.2016, que embasou a petição de Homologação de Acordo Extrajudicial
. Na referida decisão foi assegurado que, de fato, inúmeros servidores ingressaram ou progrediram na Administração Pública Municipal em razão de Diploma expedido pela FAR, a qual descredenciada pelo MEC no final da graduação ou pós-graduação dos Apelados. De igual modo, afirmou que, em decisão anterior, datada de 12.05.2016, a Prefeitura Municipal proferiu decisão mais gravosa ao caso, todavia, teria sido cassada pelo Poder Judiciários nos autos da Ação Mandamental n.º
001276156.2016.8.14.0028.

Destacou-se que a aceitação do Diploma decorreu da culpa in vigilando do Poder Público, tanto da Procuradoria Geral do Município no parecer favorável à Progressão Funcional, quanto da Secretaria Municipal de Administração na análise dos documentos para posse.

Indo além, destacou-se a impossibilidade de exoneração ante a vedação de contratação temporária em período eleitoral, o que provocaria caos na educação municipal; a boa-fé dos servidores na realização da faculdade e, ao final, observando o poder de autotutela, acolheu parcialmente o parecer da Comissão Especial Processante e determinou o prazo de 60 dias, para que os professores pudessem apresentar diploma do curso de graduação ou especialização em uma Instituição de Ensino Superior legalmente credenciada pelo MEC, senão vejamos:

1
) Que seja oficiada a Secretaria Municipal de Administração para que proceda publicação da presente decisão, bem como no prazo de 60 dias, esteja autorizada a receber diplomas dos servidores objeto deste procedimento administrativo, visando a modificação no assento funcional dos mesmos para que passe a constar a nova instituição de Ensino Superior;

2) Considerando o número de partes no presente processo, publique-se esta decisão bem como seja dada ciência pessoal a cada servidor, através da SEMAD;

3) Após o cumprimento da presente decisão, seja dado baixa dos autos do presente procedimento junto ao Arquivo Municipal à cargo da Secretaria Municipal de Administração.

Em que pese os argumentos do Apelante, não se observa razões para anular a sentença homologatória do acordo extrajudicial, que, à época, adotou medidas menos gravosas aos Apelados, cujo termos do acordo tiveram a anuência expressa do então Prefeito Municipal -João Salame Neto,
devendo prevalecer, em observância a boa-fé processual e segurança jurídica, a transação homologada judicialmente.

Sobre a boa-fé processual Fredie Didier Jr., leciona:

Os sujeitos processuais devem comportar-se de acordo com a boa-fé, que, nesse caso, deve ser entendida como uma norma de conduta (“boa-fé objetiva”). Esse é o princípio da boa-fé processual, que se extrai do art. 5º do CPC brasileiro: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (...) O art. 5º do CPC não está relacionado à boa-fé subjetiva, à intenção do sujeito processual: trata-se de norma que impõe condutas em conformidade com a boa-fé objetivamente considerada, independentemente da existência de boas ou más intenções. (...)
O princípio da boa-fé extrai-se de uma cláusula geral processual. A opção por uma cláusula geral de boa-fé é a mais correta. É que a infinidade de situações que podem surgir ao longo do processo torna pouco eficaz qualquer enumeração legal exaustiva das hipóteses de comportamento desleal
.
Daí ser correta a opção da legislação brasileira por uma norma geral que imponha o comportamento de acordo com a boa-fé
. Em verdade, não seria necessária qualquer enumeração das condutas desleais: o art. 5º do CPC é suficiente, exatamente por tratar-se de uma cláusula geral.
A vinculação do Estado-juiz ao dever de boa-fé nada mais é, senão, o reflexo do princípio de que o Estado, tout court, deve agir de acordo com a boa-fé e, pois, de maneira leal e com proteção à confiança
. (...). (Princípio da Boa-fé Processual no Direito Processual Civil Brasileiro e Seu Fundamento Constitucional, Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro nº 70, out./dez. 2018). (grifo nosso).

O referido princípio encontra-se expressamente previsto no Novo Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§3º
A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, FIRMADO POR ENTE PÚBLICO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELAS PARTES LITIGANTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ART. 487, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CPC. LEGITIMIDADE DA AVENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0004406-96.2016.8.14.0015 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 10 de abril de 2019).

Por fim, registra-se que, se há dúvidas nas entrelinhas da avença, estas devem ser questionadas, através de
persecução
quanto aos possíveis envolvidos, por meio de vias judiciais autônomas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2023